Tribunal: TJPA
Processo: 0002243-12.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002243-12.2018.8.14.0036

APELANTE: ISAIDA AMARAL RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0002243-12.2018.8.14.0036

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ – PA

APELANTE:

ISAIDA AMARAL RIBEIRO

ADVOGADO: SAMUEL GOMES DA SILVA OAB-PA 21.889

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. ART. 109, VI C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, I E IV, DO CP. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0002243-12.2018.8.14.0036

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ – PA

APELANTE:

ISAIDA AMARAL RIBEIRO

ADVOGADO: SAMUEL GOMES DA SILVA OAB-PA 21.889

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISAIDA AMARAL RIBEIRO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito capitulado no artigo 155 do Código Penal (id

17279918).

Narra a denúncia que, no dia 18/03/2018, por volta das 6h30min, a recorrente teria invadido a residência da vítima Leticia Brito de Oliveira e, de lá, subtraído para si 07 (sete) bermudas de um varal (id 17279899).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada, a diminuição da sanção de multa e a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda penal (id 17279931).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o improvimento do apelo (id 17279935).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id 17373603).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena de 08 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final.

Noto que o recebimento da denúncia ocorreu em 13/06/2018 (id 17279900 - Pág. 1), iniciando-se a partir daí a computo do prazo, conforme art.117, inciso I [4], do CP.

De outro lado, pontuo que a sentença condenatória foi publicada no dia 27/09/2022 (id 17279918 - Pág. 6), data esta que corresponde ao marco final da contagem do prazo, conforme art.117, inciso IV [5], do CP.

Nesses termos, considerando que, entre os marcos supramencionados, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV [6]
do CP c/c art.109, V, ambos do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ISAIDA AMARAL RIBEIRO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61 [7] do CPP c/c 932, III[8] do CPC e art. 133, X[9] do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2] Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

[4]Art.117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

[5]Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[8]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[9]Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 08/05/2024